Tribunal: STF
Processo: AP 2542
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de GISELE ALVES GUEDES DE MORAIS em razão de denúncia integralmente recebida pela Primeira Turma desta SUPREMA CORTE (PET 12.558/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/8/2024). 



    A denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República imputa a prática das condutas descritas no art. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), no art. 359-L (tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito), no art. 359-M (golpe de Estado), no art. 163, parágrafo único, I, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), todos do Código Penal, e no art. 62, I, da Lei n. 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado), observadas as regras do art. 29, caput (concurso de pessoas) e do art. 69, caput (concurso material), ambos do Código Penal.



    Em Sessão Virtual realizada entre 6/6/2025 e 13/6/2025, a PRIMEIRA TURMA do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL julgou procedente a presente Ação Penal, condenando a ré GISELE ALVES GUEDES DE MORAIS à pena de 14 (quatorze) anos, sendo 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, em regime inicial fechado para o cumprimento da pena.



    O acórdão condenatório encontra-se pendente de publicação.



    A Defesa de GISELE ALVES GUEDES DE MORAIS requereu que “eventual decretação ou execução de prisão da acusada Gisele Alves Guedes de Morais ocorra exclusivamente em regime domiciliar, assegurando-se, o exercício da maternidade responsável; a preservação dos direitos fundamentais de seus filhos menores; a observância das garantias legais e constitucionais que regem a aplicação de medidas cautelares epenas privativas de liberdade” (eDoc. 81).



    Alega que (a) “é portadora de Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica(DPOC), com sinais evidentes de bronquiolite inflamatória, enfisema pulmonar e espessamento brônquico difuso, conforme tomografia realizada em 20/02/2025”; e que (b) “exerce, sozinha e de forma exclusiva, a maternidade de seus sete filhos”.



    É o breve relato. DECIDO.



    Conforme relatado, GISELE ALVES GUEDES DE MORAIS foi condenada à pena de 14 (quatorze) anos, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, e o acórdão condenatório encontra-se pendente de publicação. 



    Na hipótese, o requerimento não deve ser acolhido, e deverá ser oportunamente analisado por ocasião do início do cumprimento da pena.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO o requerimento formulado por GISELE ALVES GUEDES DE MORAIS.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de junho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente